Tribunal: TJBA
Processo: 0017112-53.1989.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0017112-53.1989.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TUBONOR TUBOS DO NORDESTE LTDA e outros Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, §1º, DO CPC. ART. 183, §1º, DO CPC. ART. 5º, §6º, DA LEI Nº 11.419/2006. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação, submetido também ao reexame necessário, interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da Fazenda Pública após regular intimação para impulsionar o feito. O apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de intimação pessoal, afirmando que a comunicação realizada por meio eletrônico não satisfaria a exigência do art. 485, §1º, do CPC. Consta dos autos, contudo, que a Procuradoria-Geral do Estado foi intimada por meio do portal eletrônico, com registro de ciência pelo procurador responsável em 26/09/2024, sem posterior manifestação no prazo assinalado. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se a intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada por meio do portal judicial, com ciência registrada, equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC para a extinção do processo por abandono da causa. III. Razões de decidir: O art. 183, §1º, do CPC dispõe expressamente que a intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por carga, remessa ou meio eletrônico, não havendo distinção legal que afaste a validade da comunicação eletrônica nos processos que tramitam em ambiente digital. A Lei nº 11.419/2006, em seu art. 5º, §6º, estabelece que as intimações eletrônicas, inclusive as dirigidas à Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, o que atende integralmente à exigência prevista no art. 485, §1º, do CPC. Comprovada a ciência eletrônica da Procuradoria em 26/09/2024 e verificada a ausência de manifestação no prazo concedido, resta configurada a inércia da exequente, apta a autorizar a extinção do feito por abandono da causa. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica à hipótese, pois disciplina a suspensão da execução fiscal quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, situação distinta do abandono processual decorrente da ausência de impulso pela parte exequente. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública como modalidade de intimação pessoal, bem como a possibilidade de extinção do feito quando, após regularmente intimado o ente público, persiste a inércia processual. IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação conhecido e improvido. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada por meio do portal judicial, com registro de ciência, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais. 2. Configura abandono da causa a inércia da exequente após regular intimação pessoal, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. 3. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica à hipótese de extinção do processo por abandono da causa.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0017112-53.1989.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente ESTADO DA BAHIA e parte Recorrida TUBONOR TUBOS DO NORDESTE LTDA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA